Tribunal: TJBA
Processo: 8080082-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080082-90.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: BRUNO SILVA PORTUGAL

IMPETRANTE: DR. RAUL VIEIRA DOS SANTOS OAB/BA 62.290

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE AMELIA RODRIGUES ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAGISTRADO DE PISO INFORMOU QUE SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI PROFERIDA NO DIA 08/01/2026 NO BOJO DA AÇÃO PENAL Nº 8000360-83.2025.8.05.0007. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com fundamento em suposto excesso de prazo para prolação sentença em ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), na qual o paciente se encontrava custodiado cautelarmente.

2.

A autoridade apontada como coatora informou que, em 08.01.2026, foi proferida sentença condenatória, fixando pena de 04 anos, 07 meses e 17 dias de reclusão, além de 462 dias-multa, iniciando-se, assim, nova custódia por título definitivo.

3.

Diante da alteração do título da prisão, deixou de existir o fundamento indicado na impetração, pois o paciente está custodiado com base em sentença condenatória superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo para prolação sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Proferida sentença penal condenatória, resta superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa e a prisão cautelar se instaurou com novo título prisional.

4.

O habeas corpus impetrado com base em fato anterior à sentença condenatória perde seu objeto quando não impugna o novo título judicial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento que cabe
aos Tribunais analisar os fundamentos do novo título prisional em sede de recurso de apelação.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem de habeas corpus julgada prejudicada, nos termos do art. 659 do CPP.

Tese de julgamento:
“1. Com a superveniência de sentença penal condenatória, resta superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. 2. A impetração fundada exclusivamente na prisão cautelar perde seu objeto quando sobrevém novo título prisional não impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 883.808/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8080082-90.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. Raul Vieira dos Santos OAB/BA 62.290, em favor de
BRUNO SILVA PORTUGAL
, apontando como autoridade coatora o Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em extinguir o presente
writ
, julgando prejudicado o
Habeas Corpus
, pelos seguintes fundamentos: